Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE SINDICAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos, argumentos fáticos e jurídicos não apreciados pelo julgador monocrático na instância originária não podem ser examinados pela instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Não pode ser conhecida a prova documental que, sem justificativa, foi produzida apenas em segundo instância, conquanto devesse ter sido apresentada a primeiro exame do juízo de origem.
2. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.
3. A assertiva da parte agravante de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.